Tribunal: STF
Processo: RHC 172712
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA. A fixação do regime de cumprimento ocorre observado o disposto no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, revelando-se indispensável, para a imposição do mais gravoso, fundamentação concreta, consideradas a pena imposta e as circunstâncias judiciais. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da sanção resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto.